Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-95.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. É correta a sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto de andamento válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV) quando o autor, devidamente intimado, não promove os meios necessários para a realização da citação da parte ré.
2. A intimação via Pje de parte cadastrada como parceira para o recebimento de comunicação eletrônica dispensa qualquer outro meio de comunicação oficial. Precedentes do TJDFT.
3. Negou-se provimento ao apelo.